Tribunal: TJSP
Processo: 1025249-56.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Telefonia. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Vício de motivação da sentença. Inocorrência. Preliminar rejeitada.

Suspensão do serviço em razão da inadimplência do autor. Inexistência de falha na prestação do serviço da ré. Danos morais não caracterizados.

Recurso não provido.